Tribunal: TJPA
Processo: 0015396-16.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015396-16.2020.8.14.0401

APELANTE: LUCAS MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 155 §4º, I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DO PREQUESTIONAMENTO. TESE ANALISADA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO. INCABIMENTO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório,
descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação.
Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime previsto no
art. 155 §4º, I c/c art. 14, II, ambos do CP;

2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
LUCAS MENDES DA SILVA
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da ́2ª Vara de crimes contra crianças e adolescentes da Comarca de Belém/Pa, que condenou o acusado a pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em razão do cometimento do crime previsto no
art. 155 §4º, I c/c art. 14, II, ambos do CP.

Narra a denúncia que,
“no dia 27 de setembro de 2020, por volta das 06h10min, o denunciado, mediante arrombamento de cadeado, invadiu uma banca de revista, localizada na Avenida Gentil Bitencourt, em frente ao estabelecimento "Botequim", bairro de Nazaré, nesta cidade, e tentou subtrair uma impressora Epson e diversas revistas (autos de fl. 07/09), todavia, não consumou seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. De acordo com os autos do inquérito policial, um indivíduo não identificado presenciou a investida criminosa do denunciado, deteve-o e acionou uma guarnição da Policia Militar que fazia ronda ostensiva pelo bairro do Umarizal via CIOP, diante do que os policiais se deslocaram ao local informado, encontraram o sujeito, que logo deixou o local, e o denunciado já detido com os objetos acima descritos ao seu lado, no interior de sua mochila, após o que compareceu a vítima, que dormia em sua residência, e todos foram encaminhados à delegacia(...)”
.

Em
razões recursais (ID 10018132 – Págs. 263/267)
, pugna a defesa pela reforma da sentença para que seja o réu absolvido, sob a alegação de prova válida produzida em juízo.

Em
contrarrazões (ID 10018140 – Págs. 28/281)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
o Douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifesta-se pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Do prequestionamento.

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese,
toda a questão suscitada será devidamente analisada
e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

2. Da almejada absolvição do crime de furto.

Pugna a defesa pela reforma da sentença para que seja o réu absolvido, sob a alegação de prova válida produzida em juízo.

Afirma que
o testemunho por ouvir dizer não merece crédito em juízo, pois nada viu quanto ao momento da prática do crime, não podendo servir como prova apta a demonstrar cabalmente que o réu foi quem praticou o ato ilícito.

Alega que o ofendido e as testemunhas ouvidas em juízo apenas ouviram dizer quem seria o autor do crime, não podendo fazer prova sobre tal fato.

Não assiste razão ao apelante
.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 10018065 - Págs. 6/42) e, indiretamente, pela vasta prova oral produzida tanto no âmbito investigativo, quanto em juízo.

De igual maneira, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos (Transcrição da sentença ID 10018127):

A vítima
P. R. B. de A.
narrou, em síntese,
estava dormindo quando sua filha lhe acordou e informou que
um indivíduo tinha sido apanhado arrombando a banca de revista onde trabalhava, pelo que foi ao local e constatou que o cadeado estava danificado, a porta de enrolar fora levantada e o vidro quebrado, mas nada tinha sido levado, pois o autor foi preso antes de conseguir se evadir.
Acrescentou ter gastado cerca de trezentos reais para reparar os danos. Informou que não conhecia o acusado, mas ouviu dizer que era mendigo. Alegou que depois de uns dois meses fechou o negócio. Esclareceu que a banca arrombada ficava em frente ao prédio onde o declarante residia, no Conjunto Santa Maria de Belém (em frente ao Botequim) e que o porteiro do prédio foi quem lhe acionou. Sustentou que não era o dono da banca e que, ao chegar no local, o acusado estava detido do lado de fora com uma impressora e algumas revistas.

A testemunha PM
Iran Oliveira da Silva
, compromissada, narrou, em síntese,
que foram acionados pelo CIOP, informando que um cidadão estava retirando objetos de uma banca de revista,
dirigiram-se para o local e constataram o fato, encontrando o denunciado no interior da banca, que tinha sido arrombada,
com alguns objetos arrumados dentro de uma mochila, não recordando se foram apreendidos instrumentos que possam ter sido usados no arrombamento. Sustenta que o cidadão, que presenciou o furto, estava no local.

Já a testemunha PM
Alcileno Modesto Braga
, compromissada, narrou, em síntese,
que estava de serviço quando o CIOP repassou denúncia de arrombamento de uma banca de revista na rua Gentil, foram para o local e constataram um vidro estourado e um cadeado arrombado, encontrando o denunciado já detido e com uma impressora e outras coisas no chão, além de uma mochila com pertences para serem levados; que no local havia um vergalhão que foi levado para a Seccional de São Brás; não conhecia o acusado.

A narrativa exposta pela vítima não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova. Veja-se o depoimento do Policial Militar
Iran Oliveira da Silva
, o qual, disse que ao chegar no local encontrou o acusado dentro da banca de revista
.

Ressalte-se que, as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que o apelante praticou o crime de furto qualificado contra a vítima. Além disso, destaca-se mais uma vez que o réu foi encontrado no interior da banca de revista, fato que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do
ônus probandi
, cumprindo ao apelante comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu a contento, na forma do art. 156 do CPP.

Esse entendimento, bom que se diga, não afronta qualquer dispositivo de ordem constitucional ou legal, já que,
uma vez surpreendido o agente na posse de objeto recentemente subtraído, cumpre a ele justificar a origem do bem, porque, do contrário, verificadas as circunstâncias em que ocorreu a prisão, presume-se seja ele o autor da infração levada a efeito momentos antes.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos
(prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise,
possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime
, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório,
descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação.
Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime previsto no
art. 155 §4º, I c/c art. 14, II, ambos do CP.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta da apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da
10ª Vara Criminal de Belém/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
07
de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022